Tribunal: TJSP
Processo: 2192940-60.2020.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – Alegada prática de ato ilícito tipificado no art. 10, da Lei no 7.347/85 – Ausência de elementos para deflagração de investigação em face do representado – Conduta penal não tipificada – Arquivamento proposto pela Procuradoria Geral de Justiça – Acolhimento – ARQUIVAMENTO DETERMINADO, nos termos do art. 3o, inciso I, da Lei no 8.038/90.